Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707593-64.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. E. D. A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O A decisão de ID 65452107 deferiu a “a tutela de urgência para determinar à Unimed que se abstenha de cobrar o valor da mensalidade reajustada até que seja julgada a apelação por ela interposta”. Descumprida a determinação, a decisão de ID 66177023 determinou a emissão de “novo boleto sem o reajuste indevidamente computado, sob pena de multa diária de R$ 500,00”. UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL peticionou alegando “que quem emite os boletos para a beneficiária é administradora Co-Apelada BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, motivo pelo qual se faz necessário a intimação desta para efetuar o cumprimento da obrigação de fazer” (ID 66847732). BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, por sua vez, peticionou alegando a nulidade da sua citação (ID 66863792). Ambas as Rés devem ser intimadas pessoalmente para o cumprimento da decisão de ID 66177023, cabendo acrescentar que a primeira Ré não deve cancelar ou suspender o plano de saúde até que se corrija a cobrança das mensalidades. Eventual descumprimento será examinado, quanto às suas consequências, no momento processual adequado. Dê-se vista à Autora sobre a petição de ID 66863792, cuja matéria será apreciada no julgamento dos recursos, se for o caso. Adotadas as providências, retornem os autos à conclusão para preparação do voto. Providencie a Secretaria. Publique-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator